Tribunal: TJDFT
Processo: 0732630-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO NA ORIGEM. EFEITO EX TUNC. APLICÁVEL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO.

1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Precedentes.

2. Verificada a existência de indícios de incapacidade financeira compatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a concessão do benefício.

3. É cediço que a decisão de concessão do benefício de gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. No entanto, nos casos em que o pleito foi formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte e não apreciado na instância de origem, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (ex tunc) ao momento do pedido, como expressão da devolutividade plena inerente ao recurso de apelação. Precedentes deste Tribunal.

4. Questões não debatidos em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.